Tribunal: TJSP
Processo: 0002309-83.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – URV - Ação de cobrança pelo rito ordinário – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada – Aplicação da Súmula 85 do STJ – Reconhecida apenas a prescrição quinquenal para impedir a cobrança

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – URV - Ação de cobrança pelo rito ordinário – Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – Preliminar de prescrição do fundo de direito afastada – Aplicação da Súmula 85 do STJ – Reconhecida apenas a prescrição quinquenal para impedir a cobrança das diferenças que deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que antecedeu o ajuizamento do feito – Mérito - Possibilidade de conversão dos salários pela URV - Eventual concessão de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal ou compensação com o índice aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica diversas – Precedentes – Procedência da ação - Sentença reformada – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002309-83.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EMILIA D ANGIOLI MODOLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), VALMIRA
RAZABONI, NEUZA MARIA SOARES CASTANHO, DARCY SOARES,
LUZIA ALVES DA SILVA, SUELI CASETO PELUSI, MARIA DE LOURDES
FIGUEIRA STANAGEL, VERA LUCIA BARROS, CATARINA MARIA
RODRIGUES COSTA e CELIA MARIA BISCARO DE ANDREAZE MELA, é
apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão parcialmente retratada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E ANA
LIARTE.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
210
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0002309-83.2010.8.26.0053
APELANTES: EMILIA D ANGIOLI MODOLO e OUTROS
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.097
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR ESTADUAL
INATIVO URV - Ação de cobrança pelo rito ordinário
Pretensão de recálculo da remuneração nos termos da lei no
8.880/94 a partir de março de 1994
Preliminar de
prescrição do fundo de direito afastada Aplicação da
Súmula 85 do STJ Reconhecida apenas a prescrição
quinquenal para impedir a cobrança das diferenças que
deveriam ser pagas antes do período de cinco anos que
antecedeu o ajuizamento do feito Mérito - Possibilidade
de conversão dos salários pela URV - Eventual concessão
de reajuste por lei posterior não implica limitação temporal
ou compensação com o índice aferido na conversão dos
vencimentos URV, pois são parcelas de natureza jurídica
diversas Precedentes Procedência da ação - Sentença
reformada CONSECTÁRIOS LEGAIS convergência
parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no
julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do
STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso
II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora
para eventual Juízo de adequação decisão parcialmente
retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
310
interposto por EMILIA D ANGIOLI MODOLO E OUTROS, nos
autos de cobrança pelo rito ordinário promovida em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente,
nos termos do art. 285, “a”, do CPC/73, consoante r.
sentença de fls. 79/83, cujo relatório se adota.
Inconformados, sustentaram os apelantes
em suas razões (fls. 87/114) que a sentença deve ser
reformada, pois são servidores estaduais aposentados e a
Fazenda Estadual não efetuou a devida conversão de seus
vencimentos em URV nos termos determinados pela Lei
Federal 8.880/94. Diante disso, requereram fosse a ação
julgada procedente a fim de que a ré efetue a correta
conversão de seus vencimentos e pague as diferenças, com
juros e correção monetária.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
deu provimento ao recurso de apelação dos autores para
condenar a FESP-ré a recalcular os vencimentos ou
proventos da autora desde março/1994, com aplicação da
Lei 8.880/94, bem como a pagar as diferenças vencidas e
vincendas, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária desde a data em que cada parcela se
tornou devida, e juros de mora na base de 6% ao ano,
contados da citação, nos termos da Lei no 11.960/09
(fls. 137/143).
Inconformada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs Recurso Extraordinário (fls. 146/162) e
Recurso Especial (fls. 164/170).
Por sua vez, os autores, também irresignados, interpuseram Recurso Especial (fls.
172/188) e Recurso Extraordinário (fls. 191/215).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
410
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 228/229 e 232/236).
Foi determinado o sobrestamento do feito
até decisão definitiva acerca da modulação dos efeitos
pela Suprema Corte, referente ao julgamento dos Embargos
de Declaração opostos no RE no 870.947/SE (fls. 239).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
510
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
610
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que
declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
710
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
810
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos
juros
de
mora,
incidem
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
910
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização
monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou: “(...) pagar eventuais diferenças, observada a
prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente desde quando
devidas, acrescidas de juros moratórios de 6% (seis por
cento) ao ano, contados da citação, nos termos da Lei no
11.960/ de 29.6.09” (fls. 143).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1010
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu em parte do entendimento posteriormente firmado
pelo E. STF no que tange aos juros de mora incidentes
sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública,
de modo que devida a retratação neste ponto.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelos
autores, merecendo o v. acórdão ser retificado para
constar que sobre os valores devidos pela Administração,
deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos
consectários legais, a saber: (i) correção monetária a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-
E, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas
pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de
Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE
Tribunal
Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR